Tribunal: STF
Processo: RE 203054
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PRESSUPOSTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PARA RECORRER.
Evidenciado erro de fato no acórdão embargado, recebem-se
os embargos para, corrigindo o equívoco, declarar que o recurso não
foi conhecido, por faltar à recorrente interesse para recorrer.